Tribunal: TJDFT
Processo: 0724804-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0724804-55.2019.8.07.0001 Apelante(s) Isaque Pereira de Macedo Apelado(s) Soltec Engenharia Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Isaque Pereira de Macedo contra sentença (Id 14936117, pp. 1-4) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, por meio do auxílio prestado pelo NUPEMETAS-1 que, nos autos de ação de conhecimento (declaração de nulidade de intimação extrajudicial para purgação de mora em alienação fiduciária de bem imóvel adquirido mediante financiamento), movida por Isaque Pereira de Macedo em face de Soltec Engenharia Ltda., julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do procedimento de constituição em mora e de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel descrito na petição inicial. Apesar da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, III, a, do CPC), favorável a seu interesse, foi a parte autora, por força do princípio da causalidade, condenada a pagar as despesas processuais mais a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (R$ 960.000,00), conforme estabelecido em regra posta no art. 85, § 2o, do CPC. Irresignado com a condenação de arcar com o pagamento das verbas decorrentes da sucumbência, o apelante interpõe a presente apelação. Nas razões recursais (Id 14936121, pp. 1-6), ele alega, inicialmente, não dispor de condições financeiras de pagar o preparo recursal, diz ser possível a concessão da gratuidade de justiça em âmbito recursal e pleiteia o deferimento dessa benesse. Para tanto, diz passar por severa crise financeira, embora seja construtor e manter diversos contratos com o poder público, porque têm ocorrido atrasos nos pagamentos, causando desequilíbrio de suas finanças. Ele anexa documento em que considera demonstrar a hipossuficiência alegada (Id 14936124, pp. 1-2). No mérito, o apelante assevera não ter sido ele, mas a apelada, quem deu causa à propositura da demanda, porque enviou a notificação extrajudicial da mora para endereço diverso do informado no contrato. Tivesse ela observado as informações constantes do instrumento contratual, a notificação teria sido entregue com regularidade e a mora, purgada, com prejuízo para a consolidação da propriedade fiduciária em nome da recorrida. Argumenta não ter sido o inadimplemento da obrigação de pagar as prestações vencidas do mútuo, mas suposta má-fé da apelada no envio da notificação para o endereço do imóvel financiado e não para aquele informado no contrato firmado pelas partes. Ressalta não ter responsabilidade o Cartório de Registro de Imóveis, porque a notificação foi expedida com base nas informações passadas pela apelada. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça e o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que a condenação no pagamento dos ônus da sucumbência estabelecida na sentença seja invertida e recaia sobre a apelada, que efetivamente teria dado causa à propositura da demanda, com a majoração dos honorários recursais. Subsidiariamente, pede o arbitramento equitativo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão do julgamento antecipado da lide com a concordância das partes litigantes. Em contrarrazões (Id 14936133, pp. 1-12), a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação com fundamento na deserção pela falta de recolhimento do preparo. Subsidiariamente, pleiteia o indeferimento da gratuidade de justiça requerida. No mérito, pede o desprovimento da apelação, com majoração dos honorários recursais. É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[6], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[7]. O apelante não demonstrou atuar seu patrono gratuitamente ou estar a remuneração a ele devida pelos serviços prestados adstrita exclusivamente aos honorários de sucumbência na demanda, para se considerar viável a concessão da gratuidade de justiça supervenientemente ao julgamento da lide. Sem a demonstração de alguma dessas situações, a manutenção da outorga de procuração a advogado particular, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[8], não permite considerar estar o apelante carente de recursos financeiros para obter a dispensa do pagamento do módico valor do preparo recursal. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. No presente caso, a despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, afiro a inaptidão da prova documental reunida com a apelação para demonstrar, efetivamente, a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira. O apelante atua como empreiteiro no ramo da construção civil, como ele mesmo afirma, e diz manter diversos contratos de prestação de serviços com o poder público. Embora não tenha coligido documentos possibilitadores de aferir sua real condição financeira, porquanto o documento comprobatório da existência de dívida perante a fazenda nacional anexado à petição recursal, por si só, não permite aferir tal situação de miserabilidade, muito menos desde quando ocorreu. Nesse contexto, posso afirmar com segurança não se encontrar o apelante em situação de miserabilidade para se beneficiar da gratuidade de justiça para evitar o pagamento do valor módico do preparo da apelação, inferior a R$ 18,00 (dezoito reais), consoante a tabela de custas da Justiça do Distrito Federal. Deve, de consequência, suportar os efeitos jurídicos da falta de elementos de convicção hábeis a conferir força à presunção relativa de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência financeira, afinal, em negligenciando o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter o apelante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica Nesse contexto, merece acolhimento a alegação aduzida nas contrarrazões à apelação para se negar o benefício da gratuidade de justiça ao apelante. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[9], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[10], INDEFIRO a benesse da gratuidade de justiça requerida. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. o ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [7] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [8] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [9] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [10] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;